Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-78.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000548-78.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1000237-18.2020.811.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ALTA FLORESTA
Impetrante(s): IARA OLIVEIRA COSTA
Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA
Interessado: BANCO BRADESCO S/A
Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por IARA OLIVEIRA COSTA contra ato do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA, autoridade apontada coatora, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ter sido a parte promovente condenada por litigância de má-fé, o que se mostra incompatível com a benesse pretendida.
A liminar foi deferida na decisão constante no Id. 57945462.
O Ministério Público declinou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse.
A magistrada a quo prestou informações no Id. 60573952.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, a qual transitou em julgado em 18.03.2021, com o devido arquivamento dos autos em 22.06.2021.
Desta feita, deve o presente mandamus ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente mandado de segurança.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/09.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora